Tribunal: TJMT
Processo: 1002331-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002331-57.2020
1a EMBARGANTE: ANCORA RECUPERADORA DE CRÉDITOS E ATIVOS LTDA.
1a EMBARGANTE: PÉROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.
EMBARGADAS: AS MESMAS
Vistos.
Intime-se as partes para que apresentem contraminuta aos embargos de declaração.
Às providências.
Cumpra-se.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator